Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724450-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO PEREIRA ALVES AGRAVADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA D E S P A C H O A análise dos autos demonstra que as alegações apresentadas no presente agravo de instrumento não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator